Tribunal: TJDFT
Processo: 0754873-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista deferido em parte o pedido de efeito suspensivo formulada pelo agravante1. Assim sendo, já promovido o exame da pretensão liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, à parte agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 54717976